Tribunal: TJBA
Processo: 0001031-76.2010.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001031-76.2010.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IQUANAM COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA ME e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO ESPAÇO DE TEMPO. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. Caracterização. SÚMULA 106, DO STJ. INAPLICAÇÃO. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001031-76.2010.8.05.0200, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.